Tribunal: TJDFT
Processo: 0748949-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE EMBARCAÇÕES. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. PAGAMENTO DO VALOR AJUSTADO. CABIMENTO. EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RELATIVA. GRUPO ECONÔMICO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AFASTADA. Sentença mantida.
1. No caso de descumprimento do contrato firmado, e tendo os terceiro e quarto Réus recebido as embarcações alienadas pelo Autor, cabível a condenação da parte Requerida ao pagamento do valor indicado ao conjunto dos bens negociados.
2. Conforme os regramentos legais que tratam da repartição do ônus probatório, ao autor compete comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca e ao réu, em se insurgindo contra a pretensão aviada em seu desfavor, incumbe o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC/15).
3. A revelia não autoriza o acolhimento imediato da cobrança em questão, porquanto a presunção de veracidade das alegações formuladas pelo Autor, tal como prevista no artigo 344 do CPC/15, é relativa.
4. No caso concreto, as afirmações do Apelante quanto à existência de grupo econômico entre todas as empresas Requeridas não se mostram verossímeis e não encontram respaldo no conjunto probatório constante do feito.
5. Os documentos carreados indicam que as atividades econômicas e os sócios das empresas Safira Embarcações para Fins Recreativos Ltda., Premier Jet Venda de Embarcação Compartilhada Ltda., e JBRFAR Conveniência Eireli são diversos, pois, ainda que exista alguma similaridade nas atividades desenvolvidas pelas Rés Premier Jet e Safira, elas possuem endereço, sócio e CNPJ distintos.
6. Ademais, não restou demonstrada pelo Autor a participação das Rés Safira Embarcações para Fins Recreativos Ltda. e JBRFAR Conveniência Eireli no negócio objeto da lide ou que tenham elas se apresentado como integrantes de grupo econômico – ônus que lhe incumbia (art. 373, I, do CPC/15).
7. Apelação conhecida e não provida.